Tribunal: TJES
Processo: 5000328-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
0328
-0
6
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VICTOR GOMES DA CONCEIÇÃO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO
DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇ
Ã
O PARA O TRÁFICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU -
ORDEM DENEGADA.

1.
O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.

2.
Como é cediço, devem se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou
não de diversa medida cautelar.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem Denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR GOMES DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
0328
-0
6
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VICTOR GOMES DA CONCEIÇÃO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO
DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇ
Ã
O PARA O TRÁFICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU -
ORDEM DENEGADA.

1.
O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.

2.
Como é cediço, devem se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou
não de diversa medida cautelar.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem Denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
0328
-0
6
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VICTOR GOMES DA CONCEIÇÃO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO
DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR GOMES DA CONCEIÇÃO
,
vis
ando a concessão de liberdade provisória ao paciente, alegando estarem ausentes os requisitos para a manutenção de sua prisão preventi
va
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente
foi preso em flagrante delito pela prática do delito capitulado no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena máxima mínima é de dois anos, e a máxima é de oito anos, sem se considerar o redutor previsto no art. 14, II do C
P.

A defesa do paciente questiona a ilegalidade de sua prisão cautelar afirmando estarem ausentes os requisitos manutenção de sua prisão, arguindo que as justificativas apresentadas pela d. Autoridade Coatora não justificam a manutenção de sua prisão.

Depreende-se da inicial acusatória que
no horário das 00h58min, na Rodovia do Sol, 626, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, o acusado foi detido no interior da Creche Parque Gostoso, onde ingressou danificando os cadeados da porta, enquanto subtraia objetos do local.

Assim, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos d
e
indícios veementes de autoria delitiva, gravidade em concreto da conduta, garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver
(STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

No presente caso, observa-se que
o autuado, na companhia de um terceiro não identificado, teria adentrado na Creche Parque Gostoso, após danificar cadeados e portas, e tentado subtrair objetos do local, oportunidade em que foi flagrado por câmeras de videomonitoramento e, ato contínuo, detido pela vítim
a
, o que indica, em concreto, o risco de reiteração delitiva.

Registre-se também que o acusado estava acompanhado de outros indivíduos durante a prática da conduta, que conseguiram empreender fuga e permanecem evadidos da justiça.

Nesta linha de raciocínio, não há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social. Como informado pelo magistrado de 1º grau, inexistiu qualquer irregularidade no feito, resultando na manutenção da custódia, não se podendo olvidar que a Autoridade Coatora, em contato direto com o processo e as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações, pode dar melhores coordenadas acerca da necessidade ou não de se manter a segregação, sendo de grande relevância
as
suas considerações.

Assim, motivado nos dizeres do art. 282, § 6º e art. 312 c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, não vislumbro qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução.

Com relação às supostas condições favoráveis do paciente, n
ão se pode olvidar que é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)